Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PROVA DIGITAL. MENSAGENS DE WHATSAPP. INFORMAÇÃO PRÉ CONTRATUAL. BOA FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO EDUCACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível visando à reforma de sentença que reconheceu a relação de consumo, manteve valores relativos a serviços efetivamente prestados e determinou a devolução das multas contratuais, em razão de informação précontratual precisa sobre isenção de penalidade em hipóteses específicas. A parte recorrente sustenta a inidoneidade das mensagens de WhatsApp e a impossibilidade de vinculação da promessa antecedente ao afastamento da cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir a validade e a eficácia probatória de mensagens de WhatsApp e o alcance vinculante da informação précontratual do fornecedor para afastar cláusula penal em contrato educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O recolhimento do preparo afasta a preliminar de deserção, por suficiência documental e objetividade na conferência.
4 A prova digital é admitida sob o sistema da atipicidade (CPC, art. 369) e deve ser avaliada quanto à autenticidade, coerência contextual e ausência de indícios de fraude.
5 A impugnação genérica das conversas não prevalece quando a parte interlocutora não apresenta o conteúdo original, não requer perícia técnica e não indica incongruência concreta (CPC, arts. 373, II, e 436).
6 A informação clara e determinante prestada nas tratativas précontratuais vincula o comportamento do fornecedor pela boafé objetiva, integrando a legítima expectativa do consumidor e afastando a cláusula penal contratual.
7 A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, considerando o êxito substancial no núcleo litigioso referente às multas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “A informação clara prestada pelo fornecedor nas tratativas précontratuais vincula sua conduta e afasta a cláusula penal, sendo válida a prova digital por mensagens de WhatsApp quando ausentes indícios de fraude e impugnação específica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 373, II, 917, 436; CC, arts. 354, 355, 406, 421, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948580, 0704946-05.2024.8.07.0020, Rel.: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1418316, 0726352-47.2021.8.07.0001, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 20/04/2022, DJe 12/05/2022.